Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES DE ALCOOLEMIA E TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 302, § 3o, da Lei n.o 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool).
2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
3. Se a paciente não foi compelida a produzir prova contra si mesmo, eis que não coagida ou ludibriada a fornecer o material apreendido e utilizado nos exames periciais, inexiste afronta à garantia de não auto-incriminação (nemo tenetur se detegere), assegurada no art. 5o, LXIII, da CF.
4. A privacidade e a confidencialidade das informações médicas ou de material biológico colhido para exame de saúde, consoante previsto no art. 9o da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, cedem diante da necessidade do acesso e tratamento das informações e do material para fins de apuração criminal, desde que observada a reserva de jurisdição, como ocorreu in casu, em que a busca e apreensão foi legitimada por mandado judicial.
5. Não caracteriza prova ilícita a busca e apreensão de material biológico já colhido para exames de saúde alheios à investigação. Precedentes do c. STF.
6.Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, inexistindo nulidade na prova que a fundamenta, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro.
7. ORDEM DENEGADA.